Tribunal: TJMT
Processo: 1006999-45.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006999-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALERIA THIANE DE FRANCA PEREIRA - CPF: 035.803.041-27 (APELANTE), ROGERIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 022.254.571-23 (APELANTE), B. P. S. - CPF: 091.487.341-52 (APELANTE), OCEANAIR LINHAS AEREA SA FALIDO EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (APELADO), LEANDRO ARARIPE FRAGOSO BAUCH - CPF: 339.636.848-79 (ADVOGADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 07.016.138/0001-28 (APELADO), GABRIEL DE ALMEIDA CINTRA GONCALVES - CPF: 454.193.238-50 (ADVOGADO), ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 07.016.138/0001-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OCEANAIR LINHAS AEREA SA FALIDO EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. ("Massa Falida" ou "MFOCEANAIR") (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C
RESTITUIÇÃO DE VALOR
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PARCIAL PROCEDÊNCIA
-

COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AÉREA
-

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA -
CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR E PEDIDO DE REEMBOLSO ANTES DO PERÍODO DA VIAGEM - DANO MORAL NÃO C
ONFIGURADO -
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo decadencial previsto no
§10 do artigo 10 da Lei n. 14.112/20 que alterou a Lei n. 11.101/05

diz respeito ao pedido de habilitação de crédito no juízo falimentar, portanto, não incide, na espécie, já que a presente
ação é de natureza condenatória
e está fundamentada no descumprimento de obrigação contratual.

Na
conjuntura em que inserido o fato descrito na exordial, resta configurada
a
hipótese de fortuito externo, uma vez que
o cancelamento prévio da viagem pelo consumidor e o decreto da
recuperação judicial
da empresa

mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de

transporte

aéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à
atividade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WALERIA THIANE DE FRANCA PEREIRA, ROGERIO CESAR DOS SANTOS e B. P. S.

contra a sentença
(Id.
212046723
)
proferida na
Ação
d
e Rescisão Contratual
c/c
Pedido
d
e Restituição
d
e Valor Pago
e
Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor de
OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.

que

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da ação para
:

a) Condenar a parte requerida
OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.
,
em recuperação judicial,

ao pagamento do valor desembolsado pelos demandantes referente aos bilhetes aéreos adquiridos R$ 1.503,96 (um mil, quinhentos e três reais e noventa e seis centavos), a ser corrigido pelo INPC desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e por consequência, declarar rescindindo o contrato firmado entre as partes;

b) Em razão da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% para cada um e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos dos artigos 85, §8º e §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º,
do CPC.

Em suas
razões recursais (Id.

212046730
)
a parte autora aduz
, em síntese, que
a sentença deve ser reformada para ser acolhido o pedido de dano moral.

Assevera

que não consegu
i
u
realizar a tão sonhada viag
em de praia, pois obtiveram a informação de que os voos deveriam ser alterados para data futura em razão da recuperação judicial da apelada
.

Sustenta

que foi um enorme abalo emocional de toda a família,
não

somente pela economia financeira para conseguir comprar as passagens

aéreas, mas principalmente
porque
deixaram de desfrutar do descanso merecido e

reunir a família
em fé
rias programadas.

Defende que escolhe
u
a data
fora de temporada por ser

mais barata

e condizente
c
om
as fé
rias do casal e possibilidade de viagem da criança,
tendo
comprado todo o necessário para o uso de praia, fizeram as
malas, etc.
, e às vésperas da viagem receberam a informação que não seria possível à viagem.

Ao final, p
ugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença em parte a fim de julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, no equivalente a cinco
salários mínimos
para cada apelante.

Contrarrazões apresentadas no Id. 212046734 alegando e preliminar a decadência para a habilitação de crédito no processo falimentar.

O Ministério Público
Estadual informou a ausência de razões para sua intervenção nos autos (Id.
220964664
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE
DECADÊNCIA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O
apelado/
requerido
suscita
a incidência do prazo decadencial de 3 (três) anos para habilitação de créditos no processo falimentar, com base no §10 do artigo 10 da Lei n. 14.112/20 que alterou a Lei n. 11.101/05, de modo que a habilitação de crédito findou em 24 de janeiro de 2024.

Ocorre que o prazo decadencial previsto no dispositivo supracitado diz respeito ao pedido de habilitação de crédito no juízo falimentar, portanto, não incide, na espécie, já que a presente
ação é de natureza condenatória
e está fundamentada no descumprimento de obrigação contratual.

A pretensão indenizatória
nas relações de consumo prescreve em 05 (cinco) anos. Cuida-se, pois, de prazo prescricional e não decadencial.

Assim,
rejeito
a
preliminar.
-

V O T O
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
WALERIA THIANE DE FRANCA PEREIRA, ROGERIO CESAR DOS SANTOS e B. P. S.
ajuizou
Ação
d
e Rescisão Contratual
c/c
Pedido
d
e Restituição
d
e Valor Pago
e
Indenização por Danos Morais

em desfavor de
OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.
a
duzindo, em síntese, que
adquiriram bilhetes aéreos no valor de R$ 1.503,96 junto a requerida para percorrer o trecho ida e volta entre Cuiabá/MT a Natal/RN, com embarque no dia 18/05/2019 e com retorno para o dia 25/05/2019, porém, a requerida começou a alterar as datas dos voos inicialmente contratados o que os prejudicou em razão das férias programadas em família.

Aduziram que ao saber do processo de recuperação judicial procuraram auxílio da empresa requerida no guichê de atendimento no aeroporto, onde foram informados que seria necessário solicitar o pedido de reembolso dos valores pagos, o que foi solicitado em 23/04/2019, entretanto
,
não houve resposta pela requerida, tampouco a devolução dos valores despendidos para aquisição dos
bilhetes aéreos.

Informou que d
iante desses fatos, não houve
a
prestação de serviço por problemas financeiros da própria requerida que atualmente encontra-se em recuperação judicial,
pretendendo
a restituição do valor pago
pelas passagens aéreas (
R$ 1.503,96)
e
condenação da
r
equerida ao pagamento de indenização por danos morais no equivalente a
cinco

salár
ios mínimos
vigentes para cada requerente.

Ao sentenciar,
o magistrado
singular,
Dr
.
Yale
Sabo
Mendes
, julgou
parcialmente
procedente os ped
idos da ação conforme relatado.

Inconformados
, recorre
m os autores,
ora apelante
s
.

Pois bem.

A apelante
objetiva

reformar

em parte a
sentença para que seja reconhecida a pretensão de indenização por danos morais decorrente de
alteração do voo
e posterior pedido de reembolso em razão do decreto de recuperação judicial da companhia aérea
.

Em que pese os argumentos da apelante, o recurso não merece provimento.

A apelante adquiriu passagens aéreas com embarque previsto para 18/05/2019 e retorno em 25/05/2019 e ao tomar conhecimento do processo de recuperação judicial
da companhia aérea solicitou, em 23/04/2019,
o reembolso dos valores pagos, conforme demonstra o documento Id. 212046239.

In
casu
, a
inda que se conheça a incidência do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, consoante art. 14 da Lei n. 8.078/90, incumbe ao consumidor demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal
.

Ocorre
que o
reembolso do bilhete que lhe conferia o direito de viajar foi solicitado
aproximadamente
um mês
antes da data contratada em
razão de alterações prévias e de ter a apelada entrado em processo

de recuperação judicial.

Apesar de frustrada
sobremaneira as expectativas
da viagem e certo
s
transtornos vivenciados na tentativa de serem ressarcidos dos prejuízos com a compra
dos bilhetes
, não se verifica ocorrência de situação suficiente a ens
ejar os danos morais pleiteados, seja pel
o

cancelamento das passagens aéreas a pedido da autora
com
solicitação do
reembolso antes mesmo da data contratada
, seja pelo
decreto da recuperação judicial
que caracteriza
for
tuito externo.

O caso fortuito (externo) e a força maior são hipóteses de exclusão da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, a despeito de não constarem expressamente no CDC. A imprevisibilidade ou a
inevitabilidade
do fato tem aptidão para romper o nexo causal e, consequentemente, afastar o dever de indenizar.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

Nem mesmo o simples atraso, sem a comprovação de que tenha lhe causado prejuízos, configura situação passível de ser indenizada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - RELAÇAO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DO VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONSUMIDORA - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. - A Resolução nº 400 da ANAC autoriza a remarcação dos voos desde que cumpridas as recomendações legais, notadamente a comunicação com 72 (setenta e duas) horas de antecedência. - O adiantamento de voo devidamente comunicado ao consumidor pela companhia aérea, com antecedência, constitui mero aborrecimento ou incômodo, sem o condão de conduzir a caracterização do dano moral, porque não representa ofensa a qualquer direito de personalidade." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.020473-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VÔO - TEMPO INFERIOR A 4 HORAS - RESOLUÇÃO DA ANAC - ATRASO ACEITÁVEL - PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL NÃO DEMONSTRADOS. Conforme normatização da ANAC, o período inferior a 4 (quatro) horas de atraso e consequente espera por parte do passageiro é
considerável aceitável. O atraso de voo por prazo inferior a 4 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização por danos morais, mormente quando há demonstração nos autos de prestação de assistência pela empresa aérea durante o período de espera." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.077834-4/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 19/10/2022)
.

Desse modo, resta
evidente a inexistência de dano moral na

espécie, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária

comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais

sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Com essas considerações
, passível tão somente o reembolso corrigido do valor despendido
como constou na sentença
, porquanto o transtorno na situação vivenciada

não é possível
de
imputar
à apelada a
responsabilidade pel
a reparação moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024